Tribunal: STF
Processo: Rcl 80127
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Farmácia Amanda Sampaio Comércio de Medicamentos e Perfumaria LTDA, Clebio Sampaio dos Santos e Selma Silva de Jesus, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9) no Agravo de Petição 0000432-17.2015.5.09.0002, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.941/DF.  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, o seguinte:  



    Trata-se de execução que tramita a mais de 10 anos, as diversas diligências negativas na busca de bens dos devedores comprovam que o inadimplemento é fruto da impossibilidade objetiva de pagar e não da má-fé por ocultar patrimônio. 



    A reclamada requereu o boqueio dos cartões de crédito dos reclamantes, no entanto as medidas atípicas, somente podem ser utilizadas se houver certeza que ela será útil para a quitação do débito, ou seja, quando se mostrarem eficazes para o cumprimento do título judicial; elas não podem ser aplicadas apenas com o intuito punitivo como o caso em comento.



    [...] O tribunal local TRT9ª tem entendimento diverso do TST e STF quanto ao bloqueio de cartões de crédito, ignora no caso em apreço, o efeito vinculante da ADI nº 5.941/DF, ao julgar o agravo de petição interposto, dando provimento ao recurso sem a análise do caso concreto, utilizando um critério objetivo. 



    [...] Foram realizadas todas as diligências nos 10 anos e foi constatado nos autos que não possuem bens, sendo esta a expressão da verdade, inexiste qualquer conduta maliciosa ou ocultação por parte dos reclamantes. 



    Portanto o pleito relativo ao bloqueio dos cartões de crédito configura uma punição que não possui qualquer efetividade, ferindo direitos fundamentais, é desproporcional, o que não coaduna com o ordenamento jurídico. 



    Foi destacado que a medida de cancelamento dos cartões de crédito não deve ser usada de forma irrestrita e universal, inclusive o o Tribunal Superior do Trabalho (TST) firmou o entendimento de que a mera insolvência do devedor não basta para autorizar o seu uso, acompanhando o mesmo entendimento do Supremo o Supremo Tribunal Federal (STF) nos termos da ADI 5941 “a medida deve ser usada em caráter excepcional, devidamente justificado nas circunstâncias do caso concreto”. 



    No entanto a decisão do TRT9 foi mantida, deixando de apreciar as provas colacionadas referente a necessidade dos cartões utilizando um critério objetivo, não foi sopesada situação ao caso concreto, considerando os bens jurídicos em conflito, o juízo de razoabilidade e proporcionalidade (doc. 1, pp. 1-7).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941/DF, que foi assim ementada:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente (ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Inicialmente convém esclarecer que a questão relativa ao bloqueio de cartões de crédito foi decidida por esta Seção Especializada no acórdão de fls. 904/907, e os ora Embargantes já opuseram Embargos de Declaração às fls. 916/919, o que já ensejou acórdão de Embargos de Declaração, que sanou todas as questões levantadas, como se verifica às fls. 937/941. Tendo em vista que as questões suscitadas no primeiro embargos de declaração opostos pelos Executados já foram devidamente analisadas e esclarecidas no acórdão de fls 937/941, e que os Embargantes não apontam vícios relativos a esta última decisão, não há qualquer omissão ou outro tipo de vício a ser sanado, sobretudo neste momento processual. 



    Nada a deferir, portanto.



    [...] Inclusive, do cotejo entre os fundamentos da decisão embargada e as alegações trazidas em Embargos de Declaração, constata-se que os Embargantes objetivam o reexame do julgado, o que não é possível pela via eleita, por não se amoldar às hipóteses previstas nos arts. 1.022 do CPC e 897-A da CLT. Assim, ausente qualquer vício ou esclarecimento adicional a ser feito, fica a parte advertida desde logo que a oposição de novos embargos declaratórios ensejará a aplicação de multa, nos termos da lei, eis que a reiteração no uso indevido da prerrogativa recursal, vai de encontro aos princípios da boa-fé, da economia e da celeridade processual (doc. 18, pp. 2-4).   



    Na ADI 5.941/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do arts. 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único; 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil, que cuidam de meios executivos atípicos. O paradigma, no entanto, deixou claro que cabem às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto.  



    Ainda que tenha havido menção a dispositivos constitucionais nas decisões reclamadas, os meios executivos atípicos não foram considerados abstratamente inconstitucionais. A decisão da autoridade reclamada fundamentou-se na proporcionalidade da medida, diante do caso concreto.  



    Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    Ademais, é incabível, em reclamação, o reexame dos fatos e provas nos quais se basearam as decisões reclamadas.  



    Com efeito, o julgamento da ADI 5.941/DF não deslocou para o Supremo Tribunal Federal a análise sobre a implementação ou não de medidas coercitivas de execução em cada processo existente no país. Conforme expresso na ementa do acórdão paradigma, “a correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.594 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 65.995 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator